Tribunal: TJSP
Processo: 2020455-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva/irresponsabilidade pelo débito tributário de IPTU decorrente(s) da permuta do bem gerador da dívida para terceiro estranho à lide, anteriormente ao ajuizamento da demanda. Incidente que comporta reforma. Com a transferência do imóvel, ocorreu verdadeira sucessão processual, dando azo à responsabilidade do adquirente pelo

Ementa:
Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva/irresponsabilidade pelo débito tributário de IPTU decorrente(s) da permuta do bem gerador da dívida para terceiro estranho à lide, anteriormente ao ajuizamento da demanda. Incidente que comporta reforma. Com a transferência do imóvel, ocorreu verdadeira sucessão processual, dando azo à responsabilidade do adquirente pelo adimplemento do débito. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Reforma da decisão agrava. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020455-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante INCORPEX
EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020455-88.2019.8.26.0000 -Voto no 31159
2
Voto no 31159
Comarca: Monte Mor
Agravante:
Incorpex Empreendimentos Ltda (executada)
Agravado:
Município de Monte Mor (exequente)

Juiz prolator da decisão: Rafael Imbrunito Flores
Ementa: Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada
ilegitimidade passiva/irresponsabilidade pelo débito tributário de
IPTU decorrente(s) da permuta do bem gerador da dívida para
terceiro estranho à lide, anteriormente ao ajuizamento da demanda.
Incidente que comporta reforma. Com a transferência do imóvel,
ocorreu
verdadeira
sucessão
processual,
dando
azo
à
responsabilidade do adquirente pelo adimplemento do débito.
Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Reforma da decisão
agrava. Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorpex
Empreendimentos Ltda contra decisão que, nos autos da execução
fiscal ajuizada pelo Município de Monte Mor, rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta.
Sustenta a agravante, em síntese, que é parte ilegítima
para responder pelo IPTU dos anos de 2013 a 2016 na medida em
que não tem a posse direta do imóvel desde agosto de 2017,
oportunidade em que o bem foi transferido para terceiro, permuta
devidamente registrada na matrícula do imóvel antes do ajuizamento
da execução, que se deu em 15 de dezembro de 2017 (fls. 01/09).
Devidamente intimado, o agravado não apresentou
contraminuta. (certidão de fls. 81)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020455-88.2019.8.26.0000 -Voto no 31159
3
O recurso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 15 de dezembro
de 2017 pelo Município de Monte Mor em face de Incorpex
Empreendimentos Ltda, ora agravante, objetivando a cobrança do
IPTU, exercícios de 2013 a 2016, no valor de R$4.096,60.
Como se verifica pela matrícula do imóvel constante dos
autos (fls. 40/46), houve, em 20 de setembro de 2017 R. no 04, o
competente registro da permuta do imóvel à Frances de Jesus Souza
Rossi, ou seja, após os fatos geradores, porém, antes do ajuizamento
da demanda.
Deve-se observar, portanto, os preceitos do art. 130 do
CTN, que é claro ao dispor que os créditos tributários referentes ao
IPTU sub-rogam-se na pessoa do respectivo adquirente.
Assim, apesar da aquisição do imóvel por terceiro ter sido
registrada somente em setembro de 2017, os créditos tributários de
IPTU sub-rogaram-se na sua pessoa (responsabilidade por sucessão).
Depreende-se, portanto, que a execução fora ajuizada
erroneamente em face de antigo proprietário, destacando-se que,
após a integração da relação processual, não é possível a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020455-88.2019.8.26.0000 -Voto no 31159
4
do polo passivo (art. 2o, § 8o da LEF1 e Súmula 392 do E. STJ2).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer-se a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir-se
a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI do CPC. Ante o princípio da causalidade, condena-se o
Município-exequente ao pagamento das despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da execução.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não
tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)
§ 8o Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
2 “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.